Tribunal: TJPA
Processo: 0832112-65.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832112-65.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, KENARD FIGUEIREDO COHEN

APELADO: KENARD FIGUEIREDO COHEN, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, E DA BOA-FÉ. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 -
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

2 -
A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

3 –
Embargos de Declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Na peça exordial (ID 10389985), o Autor declarou que teve seu registro de aposentação no cargo de Analista Judiciário do TJE/PA denegado pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, conforme Acórdão TCE nº 57.217/2017. Aduziu, em síntese, a decadência da administração para rever o referido ato de aposentação, posto que ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei Federal 9.784/1999.

Alegou ainda a incompetência institucional do TCE/PA para realizar controle difuso de constitucionalidade, a inadequada aplicação da súmula vinculante nº 43 do STF no Acórdão nº 57.217/2017 do TCE e a necessidade de respeitar-se os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

Por essas razões, pleiteou a determinação para que o Requerido proceda o registro de sua inativação no cargo de Analista Judiciário e, subsidiariamente, em caso de improcedência, que seja mantido o mesmo valor remuneratório, pagando-se a diferença na forma de vantagem pessoal, em respeito aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da irredutibilidade salarial.

Após o processamento do feito, o Juízo
a quo
julgou procedente o feito.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o Recurso de Apelação (ID 10390046), sustentando o acerto e a legalidade do Acórdão TCE nº 57.217/2017 frente a inconstitucionalidade do ato administrativo de 1995 que reenquadrou o servidor, passando-o do cargo de Auxiliar Judiciário II (nível médio) ao cargo de Assistente Técnico Administrativo (nível superior), o que constituiu ascensão funcional, espécie de provimento derivado vedado pelo texto constitucional por ferir o princípio do Concurso Público. Declarou também que tal entendimento está consolidado no STF, que emitiu a Súmula Vinculante nº 43.

Além disso, arguiu a não incidência do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, por tratar-se de ato administrativo exarado em desacordo com a Constituição, bem como asseverou a competência do TCE para análise da legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos de concessão e registro de aposentadorias dos servidores públicos, conforme Súmula nº 347 do STF. Pugnou pela total improcedência da ação.

Também insubmisso à sentença, o Autor interpôs Recurso de Apelação (ID 10390049) insurgindo-se em relação à fixação de honorários, que atribuiu para o patrono do autor o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 5.000,00). Pugna pela reforma da sentença apenas para que os honorários sejam arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação do Estado do Pará (ID 11128840), consequentemente restando prejudicado o Recurso de Apelação do Sr. Kenard Figueiredo Cohen.

Em julgamento colegiado, conheci dos recursos, concedendo provimento ao recurso de Kenard Figueiredo Cohen e negando provimento ao recurso do Estado do Pará.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração, aduzindo que houve omissão quanto a inaplicabilidade dos princípios da segurança jurídica, boa-fé, proteção administrativa e da decadência administrativa quando há ofensa direta à Constituição Federal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido: "A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

O Embargante alega existência de contradição no que tange a inaplicabilidade dos princípios da segurança jurídica, boa-fé, proteção administrativa e da decadência administrativa quando há ofensa direta à Constituição Federal.

Pois bem, compulsando os autos do processo, verifica-se que as alegadas omissões foram devidamente debatidas e fundamentadas no Acórdão embargado, conforme se lê:

“O princípio da segurança jurídica, em suma, tem por objetivo assegurar a estabilidade das relações já consolidadas, frente à inevitável evolução do Direito, tanto em nível legislativo, quanto jurisprudencial. Trata-se de um princípio com diversas aplicações, como a proteção ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Nas palavras de José Afonso da Silva:

"A segurança jurídica consiste no 'conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida'. Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza que os indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma seja substituída"
(SILVA, J., 2006, p. 133).

Já o princípio da proteção da confiança legítima, visa defender a manutenção de atos administrativos que, ao terem seus efeitos prolongados no tempo, geram expectativa legítima de continuidade, ainda que eivados de ilegalidade ou inconstitucionalidade, diante da confiança do administrado de que a Administração atuou corretamente, a confiança do administrado de que ele próprio agiu de forma lícita e a confiança de que suas expectativas são razoáveis.

A boa-fé do servidor é incontroversa no caso em tela.

Nesse sentido, a Corte Suprema tem reiteradamente moderado a aplicação da Súmula Vinculante nº 43, modulando sua valência ao conferir efeito
ex-nunc
à declaração de inconstitucionalidade dos atos administrativos, em respeito aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da confiança:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Direito Administrativo. Servidores Públicos. Lei Complementar nº 1.284/2016 do Estado de São Paulo. Extinção do cargo de agente administrativo judiciário e transformação em escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Provimento derivado. Impossibilidade. Ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal. Necessidade de observância da exigência de prévio concurso público. Violação do princípio da igualdade. Jurisprudência consolidada desta Corte que impede ascensão, transferência, enquadramento, mudança ou transformação em outro cargo. Súmula Vinculante nº 43 do STF. Procedência. Modulação de efeitos como garantia dos princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica e confiança legítima. Efeito ex nunc. 1. Alegação de inconstitucionalidade material da Lei Complementar nº 1.284/2016 do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a transformação e extinção do cargo de Agente Administrativo Judiciário em Escrevente Técnico Judiciário no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Uma vez aprovado em concurso e investido como Agente Administrativo Judiciário, é vedado ao servidor galgar outro cargo – o de Escrevente Técnico Judiciário – sem a realização de prévio concurso público. Atribuições e níveis de escolaridade distintos. Situação caracterizadora de transposição ou reenquadramento de cargos sem concurso público. 2. A Lei Complementar nº 1.284/2016 do Estado de São Paulo realizou provimento derivado. Inconstitucionalidade por afronta à exigência da prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público (art. 37, II, da Lei Maior) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da Constituição da Republica). Incidência da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante nº 43. 3.
Modulação dos efeitos da decisão para proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé objetiva
. Precedentes.
Não obstante viciada na sua origem, a lei amparou a concretização de inúmeros atos jurídicos praticados pelos servidores no exercício da prestação jurisdicional por longo período de tempo. Modulação dos efeitos para atribuir eficácia à decisão a partir da publicação da ata de julgamento
. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade material da Lei Complementar nº 1.284/2016, com eficácia da decisão a partir da data da publicação da ata de julgamento.

(STF - ADI: 6853 SP, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/09/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 28-09-2022 PUBLIC 29-09-2022) (grifo nosso)

Direito Administrativo. Ação Direta. Leis Distritais que autorizam a transposição de empregados de Sociedade de Economia Mista para cargo em fundação pública. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade do art. 9º, parágrafo único, da Lei nº 70/1989, e do inteiro teor da Lei nº 100/1990, ambas do Distrito Federal, que permitem a transposição de empregados da PROFLORA S/A para a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, sem a realização de concurso. 2. Os atos impugnados criam situação vedada pelo art. 37, II, da Constituição. Infringência da Súmula Vinculante nº 43 do STF: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 3. As leis em exame vigoram por quase 30 (trinta) anos, com presunção formal de constitucionalidade. Nesse contexto,
atribuição de efeitos retroativos à declaração de inconstitucionalidade promoveria ônus excessivo e indesejável aos funcionários admitidos com fundamento nas normas impugnadas
. 4.
Modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, de modo a que produza efeitos somente a partir da data da publicação da ata de julgamento. 5. Ação direta julgada procedente, com efeito ex nunc
.

(STF - ADI: 3456 DF - DISTRITO FEDERAL 0001271-82.2005.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/08/2019, Tribunal Pleno) (grifo nosso)

Direito Administrativo. Ação Direta. Leis Estaduais que concedem ao servidores não aprovados em concurso público os mesmos direitos e deveres dos servidores estatutários e permitem a transposição de cargos. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 5º, § 4º e 52, § 1º, ambos da Lei Estadual nº 2.065/1999 e do art. 302, parágrafo único, da Lei Estadual nº 1.102/1990, todas do Estado de Mato Grosso do Sul, que possibilitam a concessão de vantagens, direitos e deveres dos servidores públicos efetivos a integrantes dos quadros de pessoal suplementar, especial e celetistas, não aprovados em concurso público, bem como autorizam a designação de servidores para ocupar outros cargos que integrem sua categoria funcional, desde que comprovem estar habilitados ou capacitados profissionalmente para exercer as atribuições do novo cargo. 2. O art. 5º, § 4º, da Lei Estadual nº 2.065/1999, ao permitir que servidores habilitados ou capacitados ocupem outros cargos dentro da sua categoria, promove ascensão funcional, situação vedada pelo art. 37, II, da Constituição. Infringência da Súmula Vinculante nº 43 do STF “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 3. O art. 52, § 1º da Lei Estadual nº 2.065/1999 e o art. 302, parágrafo único, da Lei nº 1.102/1990 autorizam a concessão de todos os direitos e deveres dos servidores estatutários aos membros dos quadros suplementar e especial, não necessariamente aprovados em concurso público, em violação ao art. 37, II, da Constituição e art. 19, § 1º, do ADCT. Precedentes. 4.
As leis em exame vigoram por mais de 20 (vinte) anos, com presunção formal de constitucionalidade. Nesse contexto, a atribuição de efeitos retroativos à declaração de inconstitucionalidade promoveria ônus excessivo e indesejável aos servidores regulados pelas normas impugnadas
. 5. Modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, de modo a que produza efeitos somente a partir da data da publicação da ata de julgamento. 6. Ação direta julgada procedente, com efeito ex nunc.

(STF - ADI: 4143 MS, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/08/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/09/2019) (grifo nosso)

Ademais, também em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, a Suprema Corte admitiu o Tema nº 445, que determina o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a Administração anular ato de concessão de aposentadorias, conforme art. 54 da Lei 9.784/1999.

In Casu
, caberia ao Tribunal de Contas do Estado apreciar a aposentação do servidor em até 05 (cinco) anos após a chegada do processo administrativo de concessão inicial da aposentadoria, o que não ocorreu. Nessa perspectiva, o caso em questão se ajusta perfeitamente à tese de repercussão geral do tema nº 445 do STF.
”

Deste modo, não vislumbro a existência de omissão Acórdão recorrido, eis que devidamente fundamentado, tendo sido devidamente apreciadas as alegações expostas pelo embargante.

Assim tem se portado a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Deste modo,
mantenho o
decisum
recorrido em sua integralidade.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024